Tribunal: TCU
Processo: 018.143/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar possíveis inconsistências no processo de relicitação da concessão da BR-040, determinando, cautelarmente, a suspensão da execução do novo contrato de concessão celebrado, em 4/7/2024, entre a ANTT e a concessionária EPR Minas Gerais S/A, até que os aspectos aqui trazidos sejam devidamente analisados por essa Corte de Contas, sem prejuízo de que, confirmadas as irregularidades, seja determinada a anulação do processo de relicitação da BR-040.

Inteiro teor:
Acórdão 513/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação, com requerimento de medida cautelar, formulada pelo Subprocurador Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado, acerca de possíveis irregularidades no âmbito da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, relacionadas ao processo de relicitação da concessão da rodovia BR-040/DF/GO/MG, trecho Belo Horizonte/MG a Juiz de Fora/MG, com fundamento em denúncia da lavra da ainda Concessionária BR040 S/A - Via-040; Considerando que o processo de relicitação da concessão da rodovia foi adequadamente tratado no TC Processo 033.082/2023-5 , em sede de acompanhamento, de relatoria do E. Ministro Jorge Oliveira; Considerando que, no curso do processo de relicitação, a ANTT calculou saldo credor em favor da União, uma vez que o somatório do excedente tarifário e das multas é maior que a indenização pelos bens reversíveis, o que afasta o argumento do representante de que a antiga Concessionária teria valores de indenização a receber; Considerando que os pedidos de renovação contratual da antiga concessionária, apresentados em fevereiro e março de 2024, são extemporâneos, em desacordo com o calendário fixado pela Portaria 848/2023, do Ministério dos Transportes; Considerando que os procedimentos para a transição operacional e dos ativos, conforme informado pela ANTT, foram fixados no 1o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, firmado com a Via 040 S/A, afastando o argumento de inexistência de delimitação de regras de transição da concessão; Considerando que eventual suspensão cautelar do novo contrato de concessão ensejaria a interrupção do serviço público prestado, com grave prejuízo aos usuários, particularmente em se tratando de ações e procedimentos administrativos que já foram minuciosamente acompanhados pelo TCU; Considerando, por fim, que as conclusões do Relatório GT Engenharia BR-040, de novembro/2023, que apresenta os resultados de estudos realizados pelo CREA-MG, apontou que a falta de melhorias previstas na concessão anterior elevava a possibilidade de sinistros severos, evidenciava o estado crítico de precariedade da BR-040/MG e sinalizava que a execução do novo contrato de concessão e início das novas operações constituía medida de maior prioridade pública, que deveria ser resguardada pelo TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 c/c os arts. 143, inciso III; 169, inciso V; 235; 237, inciso VII e parágrafo único; e 250, inciso I, do RI/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, considerar prejudicada a cautelar requerida, ante a apreciação do mérito da representação, e determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.143/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: Ana Clara Klein Pegorim (412481/OAB-SP), Cicero Ivanilson Silva Goncalves (500407/OAB-SP) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.